Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701341-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ULISSES FERNANDES MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO E PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO ESPECÍFICO. NORMA REGULAMENTAR N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATIVIDADES INSALUBRES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES DE MODO PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei n.o 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, prevê o adicional de insalubridade e periculosidade para servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. 2. Embora o Anexo 14 da NR-15 (Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho) estabeleça que o contato com agentes biológicos ocorre em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, este rol não é taxativo, porque o contato constantemente com os mais diversos agentes biológicos agressivos a saúde pode perfeitamente ocorrer em outros locais. 3. No caso, a normatização deve ser interpretada de modo extensivo a abarcar locais não previstos taxativamente na NR n.o 15, sendo imprescindível a comprovação específica das condições insalubres relativas ao requerente em cada caso, sendo imprescindível a realização de perícia e emissão de laudo técnico que demonstre claramente que o servidor exerça as suas atividades em locais considerados insalubres. 4. Apesar de o servidor ter contato com resíduos fecais na revista dos vasos sanitários e tubulação de ralos dos quartos e esgotos, e ter contato com material infectante (roupas, colchões, máquina de cortar cabelo, barbeador e todos os pertences individuais dos internos), essas atividades não se enquadram nas atividades insalubres da NR n.o 15, pois não há exposição a agente insalubre nos termos literais da legislação, e tampouco são desenvolvidas em caráter permanente pelo agente socioeducativo. 5. Não se pode interpretar analogicamente a norma de modo a equiparar os agentes socioeducativos com profissionais que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com esgotos (galerias e tanques), de modo a enquadrar as suas atividades como insalubres para o recebimento do adicional. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigo 189 da CLT e Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho, alegando que o conceito de insalubridade por agentes biológicos não se restringe ao rol previsto na NR-15, o qual argumenta não ser taxativo, mas sim exemplificativo. Aduz, em conclusão, que o acórdão recorrido não poderia afastar o adicional de insalubridade com base em interpretação restritiva. Sustenta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 68 da Lei no 8.112/1990 e 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, afirmando que tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade em razão de estar exposto a agentes insalubres com habitualidade, no local em que trabalha, conforme atestado por perícia técnica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 189 da CLT, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo quanto à apontada ofensa à Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 68 da Lei 8.112/1990, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 65053920): (...) as atividades de guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos menores, a revista destes ou dos alojamentos, bem como a inspeção em instalações sanitárias e lixos provenientes dos socioeducandos em unidade de internação destinada ao cumprimento de medida socioeducativa, além de não se enquadrarem como atividades insalubres, nos termos da NR n.o 15, Anexo 14, não são executadas em caráter permanente, requisito indispensável à caracterização da atividade como insalubre. (...) Não se pode interpretar analogicamente a norma de modo a equiparar os agentes socioeducativos com profissionais que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com esgotos (galerias e tanques), de modo a enquadrar as suas atividades como insalubres para o recebimento do adicional. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004